Tribunal: STF
Processo: HC 253279
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. HABITUALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma deu provimento ao Recurso Especial nº 2.069.452/PR (e-doc. 3, p. 119-123).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime inicial aberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal (descaminho) (e-doc. 2, p. 13-23).  



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação da defesa para absolver a paciente ante a aplicação do princípio da insignificância (e-doc. 3, p. 43-55).



    4. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual o STJ deu provimento para afastar o princípio em tela e restabelecer a sentença condenatória (e-doc. 3, p. 119-123).



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Articula que o montante do tributo suprimido não excede o valor utilizado como referência pelo próprio Fisco para determinar a viabilidade da cobrança judicial, conforme previsto na Lei nº 10.522, de 2002, qual seja, R$ 20.000,00. Cita precedentes do STF. Argumenta inexistir comprovação de reincidência específica ou de reiteração criminosa da paciente apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, reconhecendo a atipicidade material da conduta, absolveu o paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer os contornos fáticos do caso sob análise. Ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, o STJ, reportando-se ao fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante para negar a observância do princípio da insignificância, entendeu devidamente comprovada a habitualidade da conduta da paciente. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado assim entendeu (eSTJ fls. 486/487):



    Em relação ao Juízo de tipicidade, o tipo penal apresenta-se objetivamente completo, estando preenchidas as elementares previstas pelo art. 334, caput, do Código Penal: demonstrou-se a apreensão de mercadorias estrangeiras irregularmente importadas e transportadas pela ré em concurso de agentes com terceiros em área secundária de fronteira as quais se destinavam a fins comerciais e foram internalizadas com evasão das obrigações tributárias inerentes aos Impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados - Decreto-lei n. 37/66: artigos 1º, 31, I, e 32, I; Decreto 7.212/10: artigos 24, I, 25, I, e 35, I.



    Do ponto de vista normativo, conclui-se que o fato amolda-se à hipótese de incidência penal. Dispõe de significância criminal porque, apesar de o total de impostos federais iludidos na operação de importação e transporte ser inferior a R$ 20.000,00, somando R$ 7.288,15 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), restou demonstrada a habitualidade na conduta da agente. Tal situação se infere do nítido caráter comercial das mercadorias apreendidas, da existência de autuações aduaneiras anteriores e da reincidência delitiva abaixo destacada, informações que revelam a contumácia delitiva da acusada.



    Restou demonstrado nos autos que a sentenciada já foi autuada pela Receita Federal do Brasil em ao menos 3 (três) outras oportunidades (16/08/2020, 07/10/2020 e 20/01/2021), o que revela que atuava no transporte de mercadorias ilicitamente internalizadas em território nacional de forma habitual e contumaz.



    Conforme consta no evento 91, CERTANTCRIM1, além da presente ação penal, a ré responde atualmente às Ações Penais nº 5000669-45.2022.404.7017/PR (1ª Vara Federal de Guaíra/PR) e nº 5003954-85.2022.404.7004/PR (1ª Vara Federal de Umuarama/PR) pela prática, em tese, do delito de descaminho, nas datas de 07/10/2020 e 20/01/2021, respectivamente, já tendo sido condenada em primeiro grau em ambos processos.



    Além das informações acima, a ré já foi investigada no processo n. 5001712-63.2016.4.04.7005, por fatos ocorridos em 26/03/2015, tendo sido a investigação arquivada com fundamento no princípio da insignificância.



    No ponto, apesar de não caracterizar reincidência, a existência de outros procedimentos administrativos fiscais e ações penais em curso em face da acusada é suficiente para configurar a habitualidade delitiva. Tal entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no R Esp n. 1614167/PR, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/4/2018, D Je2/5/2018) e no Supremo Tribunal Federal (HC 127888 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015).



    Conforme entendimento consolidado do E. TRF 4ª Região e na linha de precedentes do STF e do STJ, "a constatação de reincidência específica, reincidência genérica, ou mesmo de contumácia na prática de crimes, afasta a aplicação do princípio da insignificância" (TRF4, ACR 5004601-44.2017.4.04.7202, OITAVA TURMA, Relator para Acórdão JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 31/03/2022).



    Assim, a contumácia delitiva demonstrada nos autos impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto (grifei).



    No caso concreto, restou devidamente comprovado que a recorrida foi autuada pela Receita Federal em pelo menos outros três momentos, em circunstâncias similares, e que responde a outras ações penais pelo cometimento do mesmo crime.



    Desse modo, está comprovada a reiteração delitiva a justificar a persecução penal, nos exatos termos da sentença.



    Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de procedimentos fiscais inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, pois é suficiente para configurar a habitualidade delitiva. A Corte não requer um número mínimo de autuações fiscais para reconhecer a ‘reiteração’. Assim, uma única autuação é suficiente para caracterizar a habitualidade.” (e-doc. 3, p. 121-123, grifos nossos)



    11. O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em se tratando de crime de descaminho, para a configuração da habitualidade delitiva é suficiente a existência de outros procedimentos fiscais pela prática de condutas semelhantes, ainda que o agente não seja reincidente. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tanto o Código de Processo Civil (art. 557, caput) quanto o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 34, inc. XVIII) preveem a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente os recursos quando pacífico o entendimento aplicado, como se tem na decisão objeto da presente impetração. Não se há cogitar de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.550.437. Descabimento da presente impetração. 3. Contumácia delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 131.342/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 1º/02/2016, grifos adicionados).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE WRIT. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III - Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra os réus, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. IV - Decidir em conformidade com o que alegado pelos impetrantes, de que os pacientes teriam quitado o valor do tributo e de que não seriam reincidentes ou de que teriam habitualidade na prática do delito imputado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório destes autos, o que é, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 152.922/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018, grifos nossos).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A notícia de que o paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal da conduta. O STF firmou orientação no sentido de que a reiteração delitiva impede a adoção do princípio da insignificância penal, em matéria de crime de descaminho. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    (HC nº 155.185/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018, grifos adicionados).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O STF já decidiu que, em se tratando de crime de descaminho, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados para a análise do preenchimento do requisito objetivo necessário à aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que a notícia de que o ora agravante responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” 



    (HC nº 167.235/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator